Tribunal: STF
Processo: RE 1485313
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (RET). LEI Nº 10.931, DE 2004. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à inclusão de tributos na base de cálculo da apuração dos valores no âmbito do regime especial de tributação.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente a Lei 10.931/2004, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.